Tribunal: TCU
Processo: 029.789/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19043/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, encerrar e arquivar os autos, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução à peça 116, ao departamento regional do Senai no Estado do Espírito Santo. 1. Processo TC- Processo 029.789/2016-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alcimar das Candeias da Silva (XXX.352.687-XX); Alessandro Luciani Bonzano Comper (XXX.558.257-XX); Almir Jose Gaburro (XXX.166.167-XX); Benízio Lázaro (XXX.237.187-XX); Clara Thais Rezende Cardoso Orlandi (XXX.307.307-XX); Gibson Barcelos Reggiani (XXX.330.827-XX); João Marcos Loureiro Del Puppo (XXX.260.627-XX); Luciano Raizer Moura (XXX.952.567-XX); Luis Carlos de Souza Vieira (XXX.501.087-XX); Manoel de Souza Pimenta Neto (XXX.888.867-XX); Marcos Guerra (XXX.036.267-XX); Neviton Helmer Gasparini (XXX.258.237-XX); Pablo Jose Miclos (XXX.573.617-XX); Rogerio Pereira dos Santos (XXX.678.367-XX); Ronaldo Neves Cruz (XXX.614.507-XX); Ronaldo Soares Azevedo (XXX.388.568-XX); Solange Maria Nunes Siqueira (XXX.816.727-XX); Vandercy Soares Neto (XXX.959.637-XX); Wilmar Barros Barbosa (XXX.460.027-XX); Yvanna Mirian Pimentel Moreira (XXX.538.567-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.